Tribunal: TJES
Processo: 5003491-88.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2023-05-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003491-88.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CERIMONIAL CRISTALIS LTDA
RECORRIDO: RHAYANE DA CUNHA FELIPE
RELATOR(A):GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5003491-88.2021.8.08.0035
Origem
: Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 4º Juizado Especial Cível
RECORRENTES
: CERIMONIAL CRISTALIS LTDA - ME
RECORRIDO
: RHAYANE DA CUNHA FELIPE
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.
DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. CANCELAMENTO DE CASAMENTO EM RAZÃO DA PANDEMIA DA COVID-19. INVIABILIDADE DE COBRANÇA DA MULTA CONTRATUAL. DEVIDA A RESTITUIÇÃO DO VALOR CONTRATADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

(1).

A lide versa sobre o pedido de adiamento e posterior cancelamento de festa de casamento, em razão da pandemia de COVID-19, que ocorreria em 15/05/2020. Alega a autora que diante da impossibilidade do evento, requereu a resolução do contrato, com a devolução do valor anteriormente pago, sem a aplicação da multa equivalente a 25% (vinte e cinco por cento) sobre o valor total do contrato. Pede, nesses termos, a rescisão do contrato, sem o pagamento da multa, bem como a indenização a título de danos morais.

(2).
O Juízo de origem acolheu em parte a pretensão da parte autora, condenando a ré a restituir à autora a importância de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos materiais, com a rescisão do contrato com isenção da penalidade. Por outro lado, julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais.

(3)
.
A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

(4).
No que se refere à preliminar de inépcia da inicial pela ausência do valor da causa, esta deve ser rejeitada, pois não se vislumbra os vícios delineados no art. 330, §1º, do CPC. A petição apresenta narrativa lógica dos fatos e fundamentos, bem como pedidos determinados e compatíveis entre si, de forma que não se justifica a extinção prematura do feito. Ainda, conforme observado pelo Juízo
a quo
, mesmo que não esteja expresso o valor da causa na petição inicial, este se encontra presente junto ao cadastro da ação, cujo valor perfaz a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Preliminar rejeitada.

(5).
No mérito, tem-se que o evento almejado (festa de casamento) não se realizou por conta da pandemia da covid-19, frustrando, assim, os contraentes. Diante da opção da parte autora em rescindir o contrato, não há que se falar em sua manutenção, na medida em que impera a manifestação de vontade daquela, cabendo tão somente a análise das repercussões jurídicas de tal ato, notadamente no que se refere à imposição de cláusula penal, associada a eventuais perdas e danos. A respeito do ponto, a ré, ora recorrente, afirma que o regime a ser observado no caso é o constante da Lei 14.046/2020, que dispõe sobre medidas emergenciais para atenuar os efeitos da crise decorrente da pandemia da covid-19 nos setores de turismo e de cultura. No entanto, como bem destacado no ato sentencial, a referida Lei não se destina ao serviço ofertado pela ré (Buffet). A situação em tela, em verdade, amolda-se à regra prevista no art. 393 do Código Civil [
art. 393. O devedor não responde pelos prejuízos resultantes de caso fortuito ou força maior, se expressamente não se houver por eles responsabilizado. Parágrafo único. O caso fortuito ou de força maior verifica-se no fato necessário, cujos efeitos não era possível evitar ou impedir.
]. Com efeito, para a revisão do contrato com base nas teorias da imprevisão ou da onerosidade excessiva, previstas no Código Civil, exige-se que o fato (superveniente) seja imprevisível e extraordinário, e que desse fato, além do desequilíbrio econômico-financeiro, decorra situação de vantagem extrema para uma das partes. Na situação dos autos, em que a contratação da festa deu-se antes da pandemia e, a partir de tal, tornou-se inviável a sua realização, até mesmo por conta das medidas restritivas de contenção do vírus da covid-19, percebe-se a ocorrência do fato superveniente, de modo que a empresa contratada, ora recorrente, não pode cobrar ou reter valor de multa por rescisão contratual, que, in casu, correspondia a 25% do valor do contrato. A tal respeito, a sentença do Juízo
a quo
traz a solução adequada ao caso dos autos,
in verbis
:
“[...] Considerando o aviso realizado pela autora aos 27/03/2020 formalizando a rescisão contratual, bem como o impedimento à execução do contrato ante a determinação de distanciamento social pelos Poderes Públicos para evitar a disseminação do vírus, entendo que não houve culpa da autora pela rescisão, nem mesmo do requerido, de modo que sem reconhecimento de culpa de quaisquer das partes, não há que se falar em incidência de multa contratual [...]”
. Acerto do ato sentencial.

(6).
Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 11 da Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Espírito Santo.

(7).
Por força da sucumbência recursal (art. 55 da Lei 9.099/95),
condena-se
a parte ré/recorrente nas custas processuais, assim como no pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais que fica fixado em 10% sobre “
o valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa
”.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)